Tribunal: STF
Processo: HC 211967
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 696.258/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena na Penitenciária de Flórida Paulista/SP. O Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave, consistente no descumprimento de deveres previstos nos arts. 39, inc. I, e 50, inc. VI, da Lei de Execução Penal (indisciplina e desobediência a ordem recebida), resultando na regressão ao regime fechado e na redução do período de remição.  



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, inadmitido pelo Relator.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam terem sido violados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Alegam que o paciente ouvido não teria sido ouvido na fase judicial. Afirmam incabível a interrupção do prazo para progressão de regime, uma vez que, no momento da prática do ato supostamente faltoso, inexistia previsão legal. Sustentam ter ocorrido constrangimento ilegal, argumentando que não foi individualizada a conduta do paciente. 



    5. Requerem, em caráter liminar, a suspensão do ato impugnado e a anulação do reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave. Buscam, no mérito, a absolvição e a não interrupção do cálculo para fins de progressão de regime.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O Juízo da execução, na decisão de homologação da falta disciplinar (e-doc. 4), reportando-se às provas produzidas na fase administrativa, sob o crivo do contraditório, entendeu configurada a natureza grave prevista nos arts. 39, inc. I, e 50, inc. VI, da LEP. 



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, sob a mesma ótica, concluiu configurada a falta disciplinar (e-doc. 5).



    8. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores, afastando a pretendida absolvição da conduta:



    “Do v. acórdão acima, não se constata qualquer ilegalidade, visto que devidamente fundamentado no fato de que as provas foram suficientes ao reconhecimento da falta imputada. 



    Nesse sentido, repita-se trecho do v. acórdão impugnado (fls. 23-24):



    ‘(...) Ouvidos em sede administrativa, os agentes de segurança penitenciária confirmaram a prática de indisciplina, ressaltando que o agravante, juntamente com outros sentenciados, durante período de recreação, estavam exercendo liderança negativa dentro da penitenciária e provocando aglomeração, ocasião em que questionaram a proibição de entrada de achocolatado em pó e papel higiênico pelas visitantes, solicitando um posterior retorno dessa situação, tendo o conflito apenas cessado após conversa com os mesmos (fls. 50/51) (...). 



    A ocorrência da falta grave é induvidosa. 



    Os depoimentos dos agentes são harmônicos e notificam a prática da falta de forma coesa, inexistindo qualquer elemento concreto que justifique a alteração do relato. 



    Em seu depoimento, o reeducando não ofereceu elementos concretos capaz de suprimir sua responsabilidade.



      Ademais, como bem apontado pela d. Promotora de Justiça não se trata de sanção coletiva prevista no artigo 45, § 3º, da LEP, pois foi apurada a conduta irregular somente dos sentenciados que aderiram ao ato ilícito, restringindo-se a eles o procedimento administrativo. 



    Assim, constatada a falta grave, deve ser mantida a homologação(...)’ (grifei). 



    No caso, embora a sanção tenha sido aplicada a um universo de indivíduos envolvidos nos fatos apurados, a análise do caso foi suficientemente individualizada, de forma que não há como se afastar a imputação.



    (...)



    Assim, não se afigura o alegado constrangimento ilegal no reconhecimento da infração disciplinar, não havendo qualquer ilegalidade a coarctar nesta via. 



    Ademais, verifica-se que, no caso concreto, após regular processo administrativo disciplinar (PAD), o paciente foi declarado incurso em infração disciplinar de natureza grave, tendo em vista elementos concretos extraídos da execução.



      Veja-se que o paciente foi, inclusive, acompanhado de causídico no PAD, tal qual seus demais colegas envolvidos nos fatos. 



    Afere-se dos autos, pois, que o reconhecimento da falta grave foi precedido de PAD e, portanto, foram assegurados ao paciente a ampla defesa e o contraditório - o que torna desnecessária a realização de nova oitiva em Juízo, quando da homologação da falta grave.



    (...)



    Em tempo, registre-se que o entendimento de que a audiência de justificação é essencial em casos como o em comento somente se aplica quando inexistente o regular PAD.



     Isso porque esta eg. Corte de Justiça entendia, nos termos da Súmula n. 533/STJ, que: "Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado."



     Contudo, o col. Supremo Tribunal Federal assentou, em repercussão geral ( Tema 941), a tese de que: "A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena" (RE 972598, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4/5/2020). 



    Razão pela qual esta eg. Corte Superior passou a adotar o entendimento acima: "Comprovado que se assegurou ao paciente o regular exercício do direito de defesa, na sede da audiência de justificação realizada no caso concreto, inexiste qualquer nulidade a ser sanada, nem constrangimento ilegal a ser reparado" (AgRg no HC 581.854/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/8/2020).



    Em razão de todo o exposto, não é o caso de reconhecer a nulidade invocada.” (e-doc. 7; grifos nossos).  



    9. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave, uma vez lastreada em acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório. 



    10. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



     11. No tocante à oitiva do reeducando nos processos administrativo e judicial de verificação e homologação de falta grave, respectivamente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 941), consolidou entendimento no sentido de que a “oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (RE nº 972.598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020). Por outro lado, a Corte assentou que a oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Nesse sentido:



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 176.077-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019; grifos nossos). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019. 2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que “não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (HC nº 182.325-AgR/SC, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    12. O ponto referente à interrupção do prazo para progressão de regime não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator